Tribunal: TJSP
Processo: 1070480-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070480-79.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIZA
CARNEIRO DE CASTRO, é apelado SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070480-79.2020.8.26.0100 -Voto no 35750 e
2
Voto n. 35750
Apelação n. 1070480-79.2020.8.26.0100
Apelante: Mariza Carneiro de Castro Silva
Apelada: Suzano Papel e Celulose S/A
Apelação. Prevenção decorrente de julgamento anterior de
recurso com mesmo contexto fático-jurídico. Determinação
de redistribuição ao Douto e Nobre Desembargador
Matheus Fontes. Aplicação do artigo 930, parágrafo único,
do CPC.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela embargante
em razão da r. sentença de fls. 190/192 que julgou extinto o processo sem resolução
de mérito com fundamento no artigo 485, VI, do CPC e condenou-a ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa,
observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.
Em suas razões recursais de fls. 194/207, a apelante
alegou,que não houve observância ao previsto no artigo 321, do CPC; que deveria ter
sido proferida decisão apontando o vício constatado e determinando a sua respectiva
correção; que houve cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal; que
não foram observados os princípios da instrumentalidade das formas e do “iura novit
curia”; e, ainda, requereu a reforma da r. sentença e a concessão da gratuidade da
justiça.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 223/250, nas quais a
apelada alegou que a “matéria de fundo” já foi julgada nos autos do agravo de
instrumento de processo n. 2006638-20.2020.8.26.0000; que a apelante não
apresentou elementos suficientes para comprovar que não tem condições de arcar
com os ônus sucumbenciais; que o beneficio foi revogado no mencionado acórdão;
inadequação da via eleita; litisconsórcio passivo necessário; inocorrência de
cerceamento de defesa; e, que houve a correta aplicação do artigo 330, do CPC.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070480-79.2020.8.26.0100 -Voto no 35750 e
3
Conforme se verifica no sistema SAJ, o mencionado recurso
de agravo de instrumento n. 2006638-20.2020.8.26.0000, foi julgado por esta
Colenda 22a Câmara de Direito Privado, em 30/06/2020, sob a relatoria do Douto e
Nobre Desembargador Hélio Nogueira.
Após, houve a interposição do recurso de agravo de
instrumento de processo n. 2202958-43.2020.8.26.0000, o qual, em decorrência do
julgamento do referido recurso de agravo de instrumento n.
2006638-20.2020.8.26.0000, foi distribuído, por “Prevenção ao Órgão”, em
25/08/2020, ao Douto e Nobre Desembargador Matheus Fontes.
Ainda, é importante mencionar que o agravo de instrumento
n. 2202958-43.2020.8.26.0000 foi interposto em razão de r. decisão proferida nos
autos dos embargos à execução de processo n. 1103245-40.2019.8.26.0100, em cujo
bojo foi apresentada discussão entre as mesmas partes e sobre o mesmo imóvel que é
objeto do feito originário vinculado ao presente recurso, o que configura conexão
decorrente do mesmo contexto fático-jurídico entre as demandas.
Diante tal situação, o parágrafo único do artigo 930 do
Código de Processo Civil dispõe, expressamente, que:
“O primeiro recurso protocolado no tribunal
tornará prevento o relator para eventual recurso
subsequente interposto no mesmo processo ou em
processo conexo”.
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente recurso e a
respectiva determinação de redistribuição, por prevenção, ao Douto e Nobre
Desembargador Matheus Fontes, com a devida compensação.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se
a redistribuição, por prevenção, ao Douto e Nobre Desembargador Matheus Fontes,
com a devida compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator